Tribunal: TJES
Processo: 0000411-54.2018.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Serviços de Saúde
Data de julgamento: 2026-04-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000411-54.2018.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DANIEL STEIN MARTINS

APELADO: FUNDACAO HOSPITALAR E DE ASSIST SOC DE DOMINGOS MARTINS e outros

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO JÁ CONCEDIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação interposta em ação de indenização ajuizada contra Fundação Hospitalar e de Assistência Social de Domingos Martins – FHASDOMA, Estado do Espírito Santo e Município de Domingos Martins. O embargante alega omissão ou erro material no acórdão, sob o fundamento de que não foi ratificada sua condição de extrema pobreza nem confirmado o deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorre em omissão ou erro material por não ter ratificado expressamente a manutenção do benefício da gratuidade da justiça concedido ao embargante.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

O acórdão embargado não padece do vício alegado porque o recurso de apelação interposto pelo embargante foi desprovido, sem qualquer previsão de revogação do benefício da gratuidade da justiça.

A ausência de menção expressa à ratificação da assistência judiciária gratuita não implica omissão ou erro material quando inexiste decisão revogatória específica sobre o benefício.

A orientação do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a assistência judiciária gratuita deferida nas instâncias de origem se mantém hígida durante todo o processo, salvo ulterior decisão específica sobre a matéria.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. Não há omissão ou erro material no acórdão que
nega provimento ao
recurso sem revogar expressamente a gratuidade da justiça anteriormente concedida. 2. A assistência judiciária gratuita deferida nas instâncias de origem permanece válida durante todo o processo, salvo decisão específica em sentido contrário.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl no REsp n. 1.805.087/RJ, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 09-12-2019, DJe 12-12-2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N. 0000411-54.2018.8.08.0021.

EMBARGANTE: DANIEL STEIN MARTINS.

EMBARGADAS: FUNDAÇÃO HOSPITALAR E DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DOMINGOS MARTINS – FHASDOMA E MUNICÍPIO DE DOMINGOS MARTINS.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

V
OTO

Nas razões
do recurso
(
id 14510869
) alegou o embargante, em síntese, que “houve omissão ou erro material no comando sentencial eis que deixou de ratificar que a parte autora / apelante, se encontra em extrema pobreza, e não lhe foi confirmado o deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita”.

Requer
eu o provimento do recurso para suprir os vícios apontados.

O
acórdão,
contudo,
não padece do vício alegado
porque
o recurso interposto pelo embargante foi desprovido, não havendo no acórdão previsão de revogação do benefício da gratuidade da justiça concedido ao recorrente.

A
propósito, a
orientação do colendo Superior Tribunal de Justiça
é no sentido de que “deferida a assistência judiciária gratuita nas instâncias de origem, lastreada no art. 98, § 3º, do CPC/2015, o benefício se mantém hígido durante todo o processo, salvo ulterior decisão sobre essa questão específica” (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.805.087/RJ, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 9-12-2019, DJe de 12-12-2019).

P
osto isso,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator.

Acompanho o Voto de Relatoria.